Tribunal: CARF
Processo: 10580.901383/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901383/2015-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.401 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RÓTULA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROTULA METALÚRGICA
LTDA., em face do acórdão de n° 104-006.254, proferido pela C. 5a Turma da DRJ/04,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 04 (“DRJ/04”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901383/2015-08
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

“Em desfavor da Contribuinte acima identificada não foi homologada um conjunto de
Declarações de Compensação (DCOMP). De acordo com o Despacho Decisório,
emitido pela autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador, a
não homologação decorrera da análise do crédito relativo ao saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2013, conforme
imagem abaixo reproduzida:

2. A empresa interessada apresenta manifestação de inconformidade (fls. 2 a 4) na
qual alega, em síntese, que cometeu erro no preenchimento da DIPJ, por não ter
informado todas as parcelas de crédito. Vejamos a explicação constante da
contestação:

É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

Acórdão sem ementa nos termos do art. 2o da Portaria RFB No 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 20/07/2021, a DRJ/04 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a empresa interessada, ora Reclamante, informou em sua PER/DCOMP
ser detentora de um direito creditório no valor original de R$ 493.381,39,
resultado do saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013. A autoridade
fiscal da DRF/Salvador emitiu Despacho Decisório (DD) no qual informa
que, no curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), não saneadas pelo sujeito passivo e, dessa forma,
nenhum valor de crédito foi reconhecido;
(ii)
na manifestação de inconformidade a Reclamante assegura que se trata de
erro de preenchimento da DIPJ e requer a confirmação dos valores das
parcelas de crédito informadas em DIPJ retificadora entregue no dia
8/7/2015;
(iii)
em respeito ao princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal, consultei os sistemas da RFB;
(iv)
estimativas mensais pagas, total R$ 393.711,08, todas vinculadas a
débitos declarados em DCTF;
(v)
em relação ao IRRF, a Reclamante informou na DCOMP demonstrativa
de crédito (no 39870.66777.310714.1.3.02-4842) que o total das
retenções seria igual a R$ 82.389,50;
(vi)
não foram apresentados os comprovantes de rendimentos e de
retenção do imposto na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras. Então,
para fins de comprovação, foi necessário confirmar o valor das
retenções informados pelas fontes pagadoras na declaração DIRF;
(vii)
destaca-se a fonte pagadora “Citibank”, CNPJ 33.479.023/0001-80, na
qual foi relacionado na DCOMP montante de retenção no valor de R$
81.111,83, mas apenas foi encontrado na DIRF valor igual a R$
3.024,17;
(viii) é possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pela
Contribuinte no preenchimento da declaração DIPJ, quando se constata
erro de fato, em relação à informação nas declarações que interferem no
resultado do saldo negativo do período;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

(ix)
por fim, conclui pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer direito creditório do saldo negativo do
IRPJ - ano-calendário 2013, no valor original de R$ 415.510,70.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 193/198), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/04, sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente entende que a Turma de Julgamento “a quo” deveria ter
incluído, também, o valor de R$ 77.870,69, relativo ao CNPJ no
33.479.023/0001-80, totalizando o valor do direito creditório de
R$493.381,39, conforme já demonstrado pela Recorrente através da DIPJ
apresentada;
(ii)
no ano-calendário de 2013 a Recorrente recolheu aos cofres públicos o
Imposto de Renda estimado, conforme relação dos valores mensais
recolhidos relacionados no relatório de Arrecadação emitido pelo site da
Receita Federal, não obstante ter apresentado base de cálculo negativa do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica no ano-calendário de 2013;
(iii)
mesmo com prejuízo fiscal e com o direito de isenção dos referidos
tributos, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRPJ por meio das
compensações efetuadas, retenções sofridas e dos pagamentos das
estimativas mensais, o que gerou um crédito em relação ao qual a
recorrente tinha o legítimo direito de efetuar a compensação no exercício
seguinte;
(iv)
no exercício de 2014, mais precisamente em 31/07/2014, a Recorrente
realizou a compensação de débitos de IRRF, por meio da PER/DCOMP
no. 39870.66777.310714.1.3.02-4842, utilizando parte dos créditos
acumulados de IRPJ;
(v)
o instrumento utilizado pelo Auditor para fins de visualização do
crédito foi a DIPJ – Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
essa Declaração foi, por lapso, transmitida sem o preenchimento das
linhas 17 e 21 da ficha referente ao cálculo do Imposto de Renda Lucro
Real. Não fora informado, portanto, na linha 17 o IRRF retido no
resgate da aplicação financeira, e na linha 21 o valor do Imposto de
Renda Mensal pago por estimativa;
(vi)
a retenção do IRRF relacionada na DCOMP no valor de R$81.111,83,
que somente fora reconhecido o valor de R$ 3.024,71, foi feita no CNPJ
da filial da Recorrente, conforme consta no Livro Razão da empresa;
(vii)
por fim, requer seja reconhecido o crédito apontado no valor de R$
77.870,69, e, por conseguinte, seja extinto o débito tributário em
questão.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/11/2021 (e-fl. 190), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/10/2021 (e-
fl. 214), ou seja, antes mesmo da abertura do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Segundo se extrai dos autos do Processo n° 11080.728865/2018-45, apenso a
estes autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência do acórdão lá prolatado em 21/09/2021, o
que nos leva a crer, observada a cronologia dos fatos, que iniciou a contagem do prazo recursal
para estes autos fundamentada na data de ciência do processo apensado. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ exercício 2014, no valor de R$ 493.381,39 (quatrocentos e noventa e
três mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 148), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “não houve apuração de
crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP”. Confira-se:

Em 20/07/2021 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da DRJ/04 (e-
fls. 172/179), reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado referente ao saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2013, exercício 2014, no valor original de R$ 415.510,70
(quatrocentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“4. No caso em apreço, a empresa interessada, ora Reclamante, informou em sua
PER/DCOMP ser detentora de um direito creditório no valor original de R$
493.381,39, resultado do saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013. A autoridade
fiscal da DRF/Salvador emitiu Despacho Decisório (DD) no qual informa que, no
curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não saneadas pelo
sujeito passivo e, dessa forma, nenhum valor de crédito foi reconhecido.
5. Na manifestação de inconformidade a Reclamante assegura que se trata de erro de
preenchimento da DIPJ e requer a confirmação dos valores das parcelas de crédito
informadas em DIPJ retificadora entregue no dia 8/7/2015. Vejamos essa informação
constante da Ficha 12A:
(...)
6. Então, diante da afirmação da Requerente, em respeito ao princípio da verdade
material, norteador do processo administrativo fiscal, consultei os sistemas da RFB.
6.1. Estimativas mensais pagas, total R$ 393.711,08, todas vinculadas a débitos
declarados em DCTF:
(...)
6.3. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): Em relação ao IRRF, a Reclamante
informou na DCOMP demonstrativa de crédito (No 39870.66777.310714.1.3.02-4842)
que o total das retenções seria igual a R$ 82.389,50, conforme extraído da própria
DCOMP:
(...)
Não foram apresentados os comprovantes de rendimentos e de retenção do imposto
na fonte, emitidos pelas fontes pagadoras. Então, para fins de comprovação, foi
necessário confirmar o valor das retenções informados pelas fontes pagadoras na
declaração DIRF, abaixo reproduzido:
(...)
Total retenção IRRF = R$ 4.518,81.
Obs: Destaca-se a fonte pagadora “Citibank”, CNPJ 33.479.023/0001-80, na qual foi
relacionado na DCOMP montante de retenção no valor de R$ 81.111,83, mas apenas
foi encontrado na DIRF valor igual a R$ 3.024,17.
7. Portanto, é possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pela
Contribuinte no preenchimento da declaração DIPJ, quando se constata erro de fato,
em relação à informação nas declarações que interferem no resultado do saldo negativo
do período. Reconhecido o direito creditório, há que se homologar as compensações até
o limite de crédito reconhecido, no caso, o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013,
de acordo com o seguinte demonstrativo:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

”.
(e-fls. 174/178, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 191/198), a Recorrente apresenta o Livro
Razão (e-fls. 229/231), bem como argumenta, “a retenção do IRRF relacionada na DCOMP no
valor de R$ 81.111,83, que somente fora reconhecido o valor de R$ 3.024,71, foi feita no CNPJ
da filial da Recorrente, conforme consta no Livro Razão da empresa (doc. 03)”. (e-fl. 197, g.n.)
E, de fato, o exame do Livro Razão demonstra as retenções feitas no CNPJ da
filial da Recorrente no mesmo valor informado em DCOMP, o que se confirma pelo próprio
print registrado no acórdão recorrido:

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)

5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título de retenções na fonte, R$ 77.870,69 (setenta e sete mil,
oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), para o fim de compor a parcela em litígio
do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em declaração de compensação,
verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras
declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901383/2015-08

Fl. 246
DF CARF MF
Original